Tribunal: TJDFT
Processo: 0801927-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL NÃO ESSENCIAL. VERANEIO. CAUTELA. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante os arts. 1.741 e 1.750 do Código Civil, a curatela destina-se a assegurar a proteção plena da pessoa e do patrimônio do incapaz, cabendo ao curador a gestão responsável dos bens, pautada na observância do melhor interesse do curatelado.
2. O art. 1.750 do Código Civil, aplicável à curatela, prevê que a aquisição de imóveis pertencentes a pessoas sob tutela ou curatela somente é permitida quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.
3. Ausente a demonstração de vantagens concretas na aquisição de imóvel em favor da curatelada, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.